Tribunal: STJ
Processo: 1005191-26.2017.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944002 - SP (2025/0185386-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELO GERALDELLI DA SILVA
AGRAVANTE
: LEONARDO CARNAVALE
ADVOGADO
: MARCELO GERALDELLI DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP180596
AGRAVADO
: IRACEMA GONÇALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO DESENZI FACIOLI - SP227577
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b2b32f96-b6e5-41bc-99f6-b4e15bca4ed0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944002 - SP (2025/0185386-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELO GERALDELLI DA SILVA
AGRAVANTE
: LEONARDO CARNAVALE
ADVOGADO
: MARCELO GERALDELLI DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP180596
AGRAVADO
: IRACEMA GONÇALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO DESENZI FACIOLI - SP227577
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO GERALDELLI DA SILVA
e LEONARDO CARNAVALE contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de
impugnação da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 612-
613).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 616-622), a parte agravante
alega que, no agravo em recurso especial, houve impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, em capítulo próprio. Trata-se de matéria
exclusivamente jurídica ligada à regularidade da representação e aos limites da
procuração, sem necessidade de reexame de provas. Foram demonstradas violação dos
artigos 104, 320 e 330 do Código de Processo Civil e similitude fática para o dissídio.
Assim, presente nulidade por ausência de mandato específico e ilegitimidade passiva.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 626-630) na qual a parte agravada
aduz que o agravo em recurso especial não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, em especial a
Documento eletrônico VDA52861831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:19
Código de Controle do Documento: c18975e6-96b9-47b7-97b2-c07be38dbd7a

incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, voltando os seus argumentos
para o mérito.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão que não admitiu o recurso especial assenta-se nos seguintes
fundamentos: a) ausência de demonstração de vulneração dos artigos 104, 320 e 330 do
Código de Processo Civil; b) incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
por pretensão de reexame do conjunto fático-probatório; e c) ausência de similitude fática
apta a caracterizar o dissídio nos moldes dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
590-591).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a controvérsia seria de direito, reproduzindo a tese de nulidade por ausência
de procuração específica e de ilegitimidade passiva, além de apontar suposta
divergência jurisprudencial, sem, todavia, enfrentar de modo concreto e pormenorizado o
óbice sumular aplicado, nem demonstrar que a análise pretendida prescinde das
premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido, a despeito de ter inserido o capítulo do
“afastamento da Súmula 7” (e-STJ, fls. 595-601).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado,
especificamente com relação à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se da ementa do
julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
Documento eletrônico VDA52861831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:19
Código de Controle do Documento: c18975e6-96b9-47b7-97b2-c07be38dbd7a

como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
Relator
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe
.
30/11/2018)

De mais a mais, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem assentou que os “agravantes
constam da procuração outorgada pela agravada e do cabeçalho da procuração e
petição inicial da ação declaratória (fls. 16 e 22) verifica-se a atuação conjunto dos
patronos como sociedade de advogados, devendo todos responder à presente demanda,
independentemente de qual fosse a divisão administrativa de trabalho do escritório, não
podendo qualquer acordo interno ser imposto ao cliente. Como operadores do direito,
não há escusa para o pleito dos agravantes de não serem responsabilizados, posto que
conhecedores dos direitos e obrigações decorrentes da outorga de procuração,
especialmente com finalidade específica; independentemente de quem tenha
efetivamente praticado os atos processuais” (e-STJ, fls. 522).
Apontou que eventual “abuso, irregularidade ou ilicitude praticada pelo corréu
Luis deve ser objeto de demanda própria movida pelos corréus Marcelo e Leonardo, o
que não afasta a responsabilidade destes frente à autora Iracema” (e-STJ, fls. 535). No
mais, assinalou que “não há que se falar em ausência de poderes se a procuração
outorgada, além da finalidade específica, confere ao advogado constituído amplos
poderes com cláusula ad judicia” (e-STJ, fls. 549).
Documento eletrônico VDA52861831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:19
Código de Controle do Documento: c18975e6-96b9-47b7-97b2-c07be38dbd7a

Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de
origem em seu julgamento quanto ao dever de prestar contas pelos advogados diante da
sua constituinte demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça prejudica
a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, por exigir o aprofundamento da cognição
sobre o conjunto fático-probatório firmado nas instâncias ordinárias, inviabilizando
prospere o recurso especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição
Federal.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:19
Código de Controle do Documento: c18975e6-96b9-47b7-97b2-c07be38dbd7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.002 / SP
Número Registro: 2025/0185386-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051912620178260224 1005191262017826022450000 1005191262017826022450001 20210000559979
20210000938194 20220000000053 202201643241
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO GERALDELLI DA SILVA
AGRAVANTE : LEONARDO CARNAVALE
ADVOGADO : MARCELO GERALDELLI DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180596
AGRAVADO
: IRACEMA GONÇALVES
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DESENZI FACIOLI - SP227577
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO GERALDELLI DA SILVA
AGRAVANTE : LEONARDO CARNAVALE
ADVOGADO : MARCELO GERALDELLI DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP180596
AGRAVADO
: IRACEMA GONÇALVES
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DESENZI FACIOLI - SP227577
Documento eletrônico VDA53204515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 32534cee-1430-4e34-8da7-f346b6b0ee40

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 32534cee-1430-4e34-8da7-f346b6b0ee40